Tribunal: STF
Processo: Rcl 59607
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Matheus dos Reis Ponsancini contra decisão de minha lavra, na qual julguei improcedente pedido formulado em reclamação por não vislumbrar ofensa à Súmula Vinculante 11 (eDOC 25).



    O embargante alega a ocorrência de omissão, haja vista que não foi analisado “o único fundamento utilizado no acórdão reclamado para justificar a algemação do reclamante: ‘o fato de ser delegado de polícia e, em consequência, possuir armas em sua residência’.” (eDOC 26, p. 1). Assim, tendo em conta que essa motivação já constaria do acórdão reclamado, sustenta não haver necessidade de dilação probatória. 



    Requer o reconhecimento da citada omissão, com a consequente cassação do acórdão reclamado (p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à defesa. 



    De início, assevero que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP, c/c o art. 337 do RISTF). Não servem, contudo, para manifestar irresignação em face das conclusões alcançadas pelo órgão julgador, objetivo este que deve ser perseguido por outros meios recursais.



    Analisando as razões apresentadas nos embargos, reputo que se busca obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE 1.322.617 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 16.12.2021; ARE 1.361.442 AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022; entre outros.



    A decisão impugnada destacou que “o uso das algemas foi justificado pelas autoridades a partir das circunstâncias do caso concreto” (eDOC 25, p. 4). Também afirmou que o inquérito que apurava eventual excesso praticado pelos policiais durante o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do ora embargante foi arquivado.



    Além disso, expressamente consignou que os argumentos relativos ao fato de o reclamante ser (i) “delegado de polícia e, em consequência, possuir armas em sua residência” e (ii) “réu em ações penais envolvendo vários crimes cometidos na região de Uberlândia” extrapolariam os limites cognitivos da via eleita, que não admite dilação probatória (p. 5). Em virtude disso, eles não foram propositadamente examinados, pois inviável tal pretensão em sede de reclamação.



    Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, consoante sustentado pela defesa. Na espécie, o que se vislumbra, em verdade, é o inconformismo da parte com a conclusão adotada por esta Corte ao apreciar a situação dos autos, cujo resultado do julgamento não a favorece. No entanto, tal fato não caracteriza omissão.



    Em acréscimo, observo orientação do Supremo no sentido de ser incabível, em reclamação, o reexame do quadro fático que ensejou a decisão da autoridade pela utilização das algemas.



    Nesse sentido, cito alguns precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 11 DA SÚMULA. NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 1. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Enunciado vinculante n. 11 da Súmula. 2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete n. 11 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a utilização das algemas foi devidamente fundamentada. 3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à necessidade do uso de algemas, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 46.115-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. Uso de algemas. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 11/STF. Não ocorrência. Presença de fundamentação que justificava a sua utilização. Precedentes. Regimental não provido. 1. Segundo a Súmula Vinculante nº 11: [s]ó é lícito o uso de algemas em casos de resistência ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 2. Conforme se verifica nos atos reclamados, houve justificativa expressa para o uso das algemas durante atos processuais, com o qual se visava garantir a segurança dos presentes à audiência, tendo em vista as peculiaridades do local. 3. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é possível admitir-se, em sede de reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pela Juíza para negar o pedido da defesa de retirada das algemas do reclamante (RCL nº 6.870/GO, decisão monocrática, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 6/11/08). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 10479-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2013)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N° 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. II Decisão reclamada sem qualquer afronta ao Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, porquanto a utilização das algemas em questão foi devidamente fundamentada. III A pretendida revisão da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, quanto à necessidade de utilização de algemas, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não tem lugar na via estreita da reclamação. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 44638-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.05.2021)



    A decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente